Tribunal: STF
Processo: HC 92258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO PARCIAL. Uma vez alcançado
   pronunciamento a afastar o ato que se diz ilegal, cumpre declarar
   o prejuízo da impetração.
        DENÚNCIA - ENQUADRAMENTO NO
   FIGURINO LEGAL. Constando da denúncia a narração de fatos ligados
   à conduta do acusado, descabe tê-la como inepta, incumbindo ao
   Ministério Público a prova das acusações.